Tribunal: TJDFT
Processo: 0734489-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734489-16.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DICKRAN BERBERIAN JUNIOR, MIRELI FREIRE FREITAS BERBERIAN RECORRIDO: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE, FRANCISCO DE ALMEIDA E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INCLUSÃO DOS DIRETORES DA EMPRESA EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 2o, DO CPC/15 E TEMA 1.076/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante recente entendimento da 3a Turma do c. STJ, é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando o pedido for indeferido, “em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo" (REsp no 1.925.959/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 22/9/2023). 2. De acordo com a orientação adotada pela c. Corte de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba. 3. No caso concreto, mantém-se como parâmetro o valor da causa para a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC/15 e do Tema 1.076/STJ. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, ser indevida sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios aos recorridos, vez que incabível o arbitramento em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do TJDFT e STJ, a fim de demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR, 52.325/DF, e MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, OAB 52.327/DF. Nas contrarrazões, a parte recorrida FRANCISCO DE ALMEIDA E SILVA pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Registre-se, preliminarmente, que a recorrente MIRELI FREIRE FREITAS BERBERIAN, embora intimada para regularizar sua representação processual (ID67270802 - Pág. 1), na forma dos artigos 76 e 932, parágrafo único, ambos do Código Processo Civil, quedou-se inerte e não juntou aos autos procuração, atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ. Já decidiu a Corte Superior que “os recursos dirigidos à instância superior desacompanhados de procuração ou em que a cadeia de substabelecimentos mostra-se incompleta são inexistentes, à luz do disposto na Súmula 115 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.110.985/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Assim, não conheço do recurso especial quanto à referida parte. Quanto ao recorrente DICKRAN BERBERIAN JUNIOR, o recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA DE DEMANDA INCIDENTAL. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CABIMENTO. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA DO STJ. MULTAS PREVISTAS NOS ARTS. 81 E 1.021, § 4o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recente posicionamento da Terceira Turma deste Tribunal de Uniformização é no sentido de que o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão da pessoa física ou jurídica no polo passivo da lide, enseja o arbitramento de honorários de sucumbência em favor do causídico daquele que foi indevidamente chamado a litigar em juízo. 2. Esta Casa tem entendido que o mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica no presente caso. 3. Não se nota intuito meramente protelatório ou evidente má-fé da insurgente, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC/2015. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.631.644/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Outrossim, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, ainda no tocante à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional, não merece trânsito o recurso, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente DICKRAN BERBERIAN JUNIOR sejam feitas em nome dos advogados VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR, 52.325/DF, e MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, OAB 52.327/DF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002